Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MENOR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Não é possível, no cumprimento de sentença, a compensação de valores supostamente devidos pela exequente, relativos a período posterior ao analisado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.